Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora. Possibilidade: dificuldade na localização dos bens e exaurimento das medidas disponíveis por parte do exequente. Princípio da cooperação.